Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CLÍNICA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO. ERRO. CULPA VERIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A autora/apelada, na condição de paciente, era a destinatária final dos serviços médicos prestados pelos réus/apelantes (artigos 2o e 3o, Código de Defesa do Consumidor), atrai a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

2. A responsabilidade apurada a partir de danos decorrentes de aspectos próprios do estabelecimento hospitalar, como os oriundos das condições das instalações e da eficiência dos equipamentos postos à disposição dos pacientes, é de natureza objetiva, prescindindo-se, portanto, da comprovação de dolo ou culpa por parte da instituição.

3. No que se refere aos danos decorrentes de erro médico – relativos à conduta dos profissionais na condução do tratamento dados aos pacientes –, a responsabilidade do hospital, embora seja objetiva, é condicionada à prova da culpabilidade do profissional de medicina, conforme o art. 14, §4o, do Diploma Consumerista.

4. Demonstrada a responsabilidade do profissional médico, que só é constatada quando age com culpa (art. 14, §4o, Código de Defesa do Consumidor), deve o estabelecimento hospitalar (hospital ou clínica) responder solidariamente com o profissional, uma vez que ambos se encontram na mesma cadeia de fornecimento (art. 7o, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor).

5. Malgrado a contratação de serviços médicos não se relacione, de forma geral, a obrigações de resultado, tal contexto não exime o profissional da medicina quando constatada a sua atuação imprudente, como apurado no caso em exame. É cediço que, nem sempre, a atuação médica permite o alcance do resultado máximo esperado pelo paciente. Contudo, mesmo diante dos limites impostos a essa atuação, o afastamento de responsabilização em virtude de erro médico somente ganha lastro mediante inexistência de imperícia, negligência e/ou imprudência, o que não ocorre na situação dos autos.

6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.